Tribunal: TJDFT
Processo: 0721305-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721305-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a decisão de ID 195144285 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727826-82.2023.8.07.0001 movido por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A (ELETRONORTE), acolheu parcialmente a impugnação ofertada, nos seguintes termos: Indefiro o desentranhamento do documento de ID 184705339, conforme requerido no ID 190641786, pois não há óbice à juntada aos autos de novos documentos pelas partes, desde que seja assegurado o contraditório, nos termos do artigo 437, § 1o, do CPC, o que foi devidamente observado por meio da decisão de ID 188116526. Noutro giro, rejeito a alegação de prescrição dos valores referentes às obras de reparo trazida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 176244806). Isto porque, conforme constou da decisão preclusa de ID 164160552, proferida nos autos principais, seria necessário que ocorresse a finalização das obras para que houvesse a apuração dos gastos efetuados em decorrência do colapso da estrutura, o que só ocorreu em 16/10/2020, conforme narrado na petição inicial do presente cumprimento. Ademais, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, hipótese dos autos, aplica-se a regra geral descrita no artigo 205 do Código Civil, a qual prevê dez anos de prazo prescricional, e não aquela prevista no artigo 206, § 3o, V, do mencionado Código, conforme defendido pelo impugnante. Inclusive, neste sentido, assim decidiu o e. TJDFT. Confiram-se os julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. (...) 2. Nas questões que envolvem a análise da responsabilidade contratual, é aplicado o prazo de prescrição de 10 (dez) anos previsto no Art. 205 do Código Civil. Será trienal o prazo prescricional relativo a pretensão fundada em responsabilidade extracontratual, o que não é o caso dos autos. (...) (Acórdão 1831930, 00089993220128070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP). (...) (Acórdão 1836887, 07149541220228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que as obras foram finalizadas em sua integralidade apenas em 16/10/2020, termo inicial do prazo prescricional de dez anos, não há que se falar em prescrição no presente caso. Rejeito, também, as alegações de inépcia da inicial e de inexigibilidade de parte da obrigação. A um, pois, da leitura da sentença que ora se executa (ID 164160548), conclui-se que a apresentação do projeto, pela parte exequente, ou a necessidade da anuência do executado quanto ao projeto escolhido não eram requisitos para o cumprimento da obrigação. A dois, pois, foi oportunizado ao executado cumprir integralmente a obrigação imposta da forma que melhor lhe aprouvesse, porém, ao optar por não a cumprir no prazo estabelecido, deu margem à contratação de terceiros para realiza-la. O cumprimento da obrigação por terceiros não estava adstrito aos mesmos procedimentos e materiais que seriam utilizados pelo executado, caso ele tivesse cumprido a obrigação. Ademais, não restou caracterizado que houve abuso ou execução de obras desnecessárias. Quanto à alegação de inexistência de condenação de ressarcir os gastos com as balsas, por sua vez, assiste razão à parte executada. Ora, da leitura da já citada sentença, constato que, em momento algum, seja na fundamentação, seja na sua parte dispositiva, houve determinação no sentido de que o executado deveria ressarcir ou custear despesas não relacionadas com os reparos da ponte. Logo, a cobrança de valores dispendidos pela parte exequente com as balsas extrapola os limites objetivos da coisa julgada, razão pela qual a quantia pleiteada àquele título deverá ser excluída do débito. Nesse contexto, reconhecida a ausência de título que permita ao credor cobrar valores referentes à balsa, deixo de analisar a alegação de prescrição dos citados valores, arguida em sede de impugnação. Por fim, observo que a parte exequente, nas planilhas de débitos referentes aos gastos com os reparos da ponte, adotou data de incidência de juros diversa daquela determinada em sentença, a qual, a seu turno, determinou que os referidos juros seriam incidentes a partir da citação. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ofertada e reconheço ter havido excesso de execução no importe de R$ 24.799.433,89, referente à contratação da balsa, nos termos da fundamentação. Em virtude do acolhimento da impugnação, condeno a exequente, com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.479.943,38, que corresponde a 10% do excesso apurado. Noutro giro, em consulta à aba de expedientes, vê-se que houve o decurso do prazo sem o pagamento voluntário da obrigação. Assim, concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção, para juntar aos autos a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10% (artigo 523, § 1o, do CPC), atentando-se para o teor da presente decisão, inclusive no que se refere ao termo inicial de incidência de juros de mora, para fins de prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas. No agravo de instrumento (ID 59503795), a executada, ora agravante, pleiteia “seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto para que seja suspensa a decisão agravada até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora” (p. 16). Argumenta, em suma, ser descabida a aplicação de prescrição decenal aplicável às controvérsias de responsabilidade contratual, quando o cumprimento de sentença é proveniente de ação de obrigação de fazer proposta pela agravada, para cumprimento do contrato n. 4500015117, efetuando o reparo e conclusão da obra de construção de uma ponte sobre a UHE Samuel, na cidade de Itapoã do Oeste. Alega que como não cumpriu realizar o reparo no prazo determinado em sentença (180 dias) a natureza da relação mantida entre as partes mudou de “obrigação de fazer e de descumprimento de contrato para obrigação de pagar (no caso, indenizar)”, o qual prescreve em três anos, nos termos do artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Acrescenta que o prazo de prescrição da pretensão executória flui a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, cujo prazo prescricional é o mesmo da pretensão originária, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.419.386/PR. Assim, “neste sentido, sendo o prazo prescricional da pretensão executória o mesmo da pretensão material (reparação civil), o prazo prescricional de 3 (três) anos teve seu termo inicial imediatamente após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da obrigação de reparar a ponte, ou seja, em 04/04/2016. Tendo em vista referido marco inicial, o prazo prescricional findou em 03/04/2019, tornando completamente preclusa a pretensão de cumprimento de sentença aforada pela agravante”. Sustenta ser descabido o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao restante do valor executado, porquanto demonstrado que a agravada modificou substancialmente o projeto originário constante no contrato n. 4500014117, elevando sobremaneira os custos da obra. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, ante a “possibilidade de suportar a Agravante indevidos e exorbitantes atos constritivos em suas contas” (periculum in mora). Preparo regularmente recolhido (ID's 59503799 e 59503801). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal traz a seguinte máxima: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Por sua vez, no Recurso Especial n. 1.419.386 - PR citado pela agravante, verifica-se que a relatora, Ministra Nancy Andrigui, consignou expressamente que: Sobre esse tema, o STJ já decidiu que “a sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada "novação necessária", mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular. [...]. Não porque nasce uma nova e particular pretensão de execução, mas porque a pretensão da "ação" teve o prazo de prescrição interrompido e reiniciado pelo "último ato do processo". (REsp 1275215/RS, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 01/02/2012). Ou seja, a pretensão denominada "executória" nada mais é que a pretensão original de direito material deduzida em juízo (no processo de conhecimento), cujo prazo de manifestação (prescrição) foi reiniciado pelo "último ato do processo". Em outras palavras, a execução de sentença representa técnica satisfativa relativa à mesma pretensão deduzida em juízo na fase de conhecimento, cujo prazo prescricional é definido em lei. Antes de avançarmos, vamos ao Código Civil: "Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. (...) Art. 206. Prescreve: §3o Em três anos: V - a pretensão de reparação civil; (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;" Como não há no códex civilista distinção em relação à reparação civil, se responsabilidade contratual ou extracontratual, o STJ restou por enfrentar o tema e tem entendido que o prazo trienal vale somente para as hipóteses de responsabilidade extracontratual, aplicando à reparação de danos, no âmbito da responsabilidade contratual, o prazo decenal do art. 205, na ausência de prazo específico. Para o STJ, portanto, o legislador quis diferenciar "reparação civil" de "perdas e danos", atribuindo à primeira uma autonomia que as últimas não teriam, na medida em que são acessórias a uma obrigação contratual. Com isso, cria-se uma espécie de cordão umbilical entre o ilícito cometido nos limites do contrato e o dever de indenizar: Enquanto não prescrever a pretensão da reparação relativa à obrigação principal, também não prescreverá a de arcar com perdas e danos. A matéria, inclusive, foi objeto de decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp n. 1.281.594/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, realizado em 15.5.2019. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I - Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência tem como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019.) - Negritou-se Nessa linha, se a pretensão deduzida em juízo na fase de conhecimento pela parte agravada era obrigação de fazer (adimplemento contratual - reparar a ponte), indubitável que o prazo aplicável à responsabilidade civil contratual, ainda que na fase executiva, é decenal. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator